Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701451-73.2025.8.07.0001 APELANTE: MARCO ANTONIO FREIRE TALARICO, GERALDO FRAGA APELADO: MARIA MARTA DOS SANTOS DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 71755337 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora